Tribunal: TJES
Processo: 5002764-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002764-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO HENRIQUE COSTA LEITE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcelo Henrique Costa Leite
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela prática de
tráfico de drogas
.

Liminar indeferida
.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.
VOTO VENCEDOR
Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
7ª

Vara Criminal de Vila Velha
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente
, denunciado
pela
prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Ao que se extrai da
denúncia
, o paciente foi preso em flagrante
em sua residência portando um tablete de maconha pesando 500 gramas. Com o codenunciado Felipe, ainda foram aprendidos outros
16 tabletes d
a mesma substância
.

A despeito da tese de negativa de autoria, deve-se
lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos,
até então corroborados pela fé pública de que são dotadas as palavras dos policiais
, serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a
participação individualizada do paciente
seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Afora

a
periculosidade acentuada do agente
– revelada pela grande quantidade de droga apreendida –, o juízo de origem informou que
o paciente
possui registros criminais
, situação claramente incompatível com a liberdade pretendida.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,

está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

P
ara o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Por fim,
o impetrante aduz a
ilegalidade a apreensão da droga pela guarda municipal
. Ora, segundo o art. 301 do CPP “
Q
ualquer do povo poderá e

as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”, o que revela a
ausência de ilegalidade das prisões realizadas pelas guardas municipais
(STJ, HC n° 672.063).

Ademais, a apreensão da droga foi
antecedida de fundadas suspeitas,
notadamente em razão das
declarações do corréu Felipe
e
a
identi
ficação
do envolucro de cor amarela
que acondicionava a droga,
além da
observação dos agentes policiais no momento em que o paciente tentava se desvencilhar das substâncias,
o que legitima a atuação policial
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA

CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
O
art. 301 do CPP “Q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”, o que revela a
ausência de ilegalidade das prisões realizadas pelas guardas municipais.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem.